Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à proposta de honorários periciais, uma vez que se trata de hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC/2015, inexistindo, no caso concreto, urgência que justifique a mitigação de referido rol.

2. Negou-se provimento ao agravo interno.